Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado, o exequente informou que o servidor ROBERTO VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (quanto aos honorários de execução) não possuem interesse na renúncia ao crédito superior a 10 salários-mínimos. Pois bem. Homologados os cálculos (ID: 58378907), expeçam-se os devidos precatórios em favor de ROBERTO VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), conforme as planilhas de ID: 47450476. Brasília, 21 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR